Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002101-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ARIVAL GUIMARAES CIDADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATERIA CONHECIDA DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. REVELIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, mas omitiu a fixação dos consectários legais. O apelante busca a reforma da decisão para que os juros de mora e a correção monetária incidam desde a data do vencimento da obrigação, e não dos marcos processuais. A sentença fundamentou-se na revelia do réu, que não opôs embargos à monitória, convertendo o mandado inicial em executivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária em Ação Monitória na qual, diante da revelia do réu, ocorre a conversão do mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Com a ausência de embargos e a consequente conversão do mandado monitório em título executivo judicial, a fase subsequente do processo assume a natureza de cumprimento de sentença. 4. Constituído o título de natureza judicial, os consectários legais devem seguir o regime próprio da execução de julgados. Desse modo, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora fluem a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora no âmbito do processo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença integrada de ofício para fixar os consectários legais. Tese de julgamento: "1. Convertido o mandado monitório em título executivo judicial pela ausência de embargos do devedor, a relação jurídica passa a ser regida pelas normas do cumprimento de sentença. 2. Em sede de ação monitória, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do ajuizamento da demanda, e não do vencimento da obrigação que deu origem ao título." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 397 e 701, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000318-57.2020.8.05.0056, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Vice-Presidência, j. 25.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002101-50.2023.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO BRASIL S/A e parte(s) recorridas ARIVAL GUIMARAES CIDADE: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora, contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser integralizada, para que o valor executado passe ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.